Tribunal: TJSP
Processo: 1502894-06.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou: (i) à apelante Keidy e ao acusado Agnaldo, a prática dos crimes estampados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06; (ii) bem como ao acusado Agnaldo, a prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Sentença que: (i) condenou a apelante Keidy pelo crime de tráfico de drogas (artigos 33, "caput" e parágrafo 4o,

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou: (i) à apelante Keidy e ao acusado Agnaldo, a prática dos crimes estampados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06; (ii) bem como ao acusado Agnaldo, a prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Sentença que: (i) condenou a apelante Keidy pelo crime de tráfico de drogas (artigos 33, "caput" e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06), extinguindo a pena pelo seu cumprimento; (ii) condenou o acusado Agnaldo pelos crimes de desacato e resistência (artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), com extinção da pena pelo cumprimento de sua integralidade; (iii) absolveu ambos da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico, bem como absolveu Agnaldo em relação ao crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa de Keidy. 1. A sentença se encontra fundamentada, satisfazendo a exigência contida na norma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (AI no 791292 QO -RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23.06.2010, DJe 13/08/2010, Tema 339). 2. Conduta dos policiais que guardou juridicidade. Existência de um quadro de fundada suspeita para a busca e apreensão. Prova ilícita não configurada. O fato de a persecução penal ter sido encetada por informações oriundas de denúncia anônima não configura nulidade, tendo em conta que os agentes públicos realizaram diligência para apurar os fatos. Orientação doutrinária e jurisprudencial. 4. Também não tem razão a defesa no tocante à alegação de ausência de aviso à acusada de seu direito constitucional ao silêncio no momento da prisão em flagrante. A par de indemonstrado que os policiais não tenham feito o esclarecimento, o certo é que o fato em si não guarda relevância para o deslinde da questão, considerando os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal. 5. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da acusada pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 6. Sanção que não comporta alteração. Apelo improvido.